Tribunal: STF
Processo: ADPF 1126
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra o Termo de Compromisso firmado em 13 de julho de 2023 entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros (Anatrip) e as sociedades empresárias que prestam serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual de passageiros entre o Distrito Federal e seu entorno por meio de autorização especial, bem como contra o Convênio de Delegação n. 1, de 1º de dezembro de 2020, firmado entre a ANTT e o Distrito Federal.



    Em 12 de novembro último, não conheci da ação, por não estar presente conflito de estatura constitucional, apto a atrair a atuação do Supremo. 



    Assentei a extinção do Convênio de Delegação n. 1/2020 antes do ajuizamento da ação. Concluí pela impertinência da via eleita para apreciar ofensa reflexa ao Texto Constitucional. Apontei não observado o princípio da subsidiariedade.



    O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) opôs embargos de declaração (petição/STF n. 154.742/2024) contra aquela decisão. Argumenta que a extinção do Convênio de Delegação n. 1/2020 é insuficiente para o não conhecimento da ação, pois o Termo de Compromisso questionado também viola o princípio da modicidade tarifária, o que justificaria o ajuizamento da ADPF. 



    Sustenta haver omissão no que se refere ao cumprimento do princípio da subsidiariedade. Alega ser este o único meio processual capaz de afastar a lesividade com a celeridade e a abrangência necessárias. Pondera que o aumento tarifário viola o direito de acesso aos serviços públicos, especialmente para pessoas de baixa renda, contrariando o princípio da modicidade tarifária e prejudicando a mobilidade social e econômica. 



    Busca o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos para o deferimento do pedido de medida cautelar e o regular processamento da arguição.



    A parte embargada não apresentou contrarrazões – certidão de id. 3236710a.



    É o relatório. Decido.



    2. Estão atendidos os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado habilitado.



    Quanto ao mérito, não assiste razão ao embargante. Na decisão questionada, não conheci da pretensão veiculada na inicial por não estar caracterizada controvérsia de estatura constitucional, a ensejar o controle concentrado de constitucionalidade.



    A decisão está respaldada em três fundamentos: extinção do Convênio de Delegação n. 1/2020 antes do ajuizamento da ação; não observância do princípio da subsidiariedade; e ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional.



    A extinção do convênio em data anterior ao ajuizamento da ação não foi, portanto, o único fundamento para o não conhecimento da pretensão. No tocante ao termo de compromisso questionado, incidem os demais óbices apontados na decisão embargada.



    Por relevantes, colho os seguintes trechos da decisão embargada:



    A ação também é incabível pelo fato de que impugna atos administrativos que, por sua vez, estão apoiados diretamente em texto de lei, e não na Constituição.



    A Lei n. 10.233, de 5 de junho de 2001, ao dispor sobre as atribuições da ANTT, atribui àquela agência a promoção de estudos para definição de tarifas, preços e fretes, em confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos realizados, bem como a revisão e reajuste de tarifas dos serviços prestados (art. 24, II e VII).



    Além disso, autoriza a ANTT a realizar convênios com outras entidades públicas e outorgar autorização, concessão ou permissão a empresas públicas ou privadas para a descentralização e a fiscalização eficiente das outorgas e para prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros (art. 12, 21, 24 e 26). Tal disposição tem respaldo no art. 241 da Lei Maior.



    A ANTT, com base nessa autorização legislativa, firmou o termo de compromisso questionado nesta ADPF, regulamentando a implementação do reajuste tarifário. Trata-se, portanto, de atuação administrativa legítima da ANTT.



    Ainda que dotado de generalidade e abstração, o ato impugnado nesta ação ensejaria, prima facie, a instauração de típico controle de legalidade, tendo como paradigma o diploma legal que lhe dá suporte primário.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as ações de controle concentrado de constitucionalidade não se prestam a resolver conflitos reflexos entre atos infralegais e a Lei Maior. Ilustram esse entendimento as seguintes ementas:



    [...] ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 6.620, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008, QUE REGULAMENTA A LEI DOS PORTOS (LEI 8.630/1993). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no decreto presidencial ora impugnado.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 169 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14 de outubro de 2013)



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE. CONCESSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS. DECRETO N. 45.640/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ADPF 577 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21 de outubro de 2019)



    [...] Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado. 2. Para verificar, in casu, as violações dos arts. 37, caput, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas. 3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 4. Agravo regimental não provido.



    (ADPF 468 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de maio de 2018)



    Na espécie, os atos administrativos em questão encontram fundamento de validade na legislação infraconstitucional (Lei n. 10.233/2001), sendo inviável a arguição de descumprimento de preceito fundamental para aferir a ofensa reflexa à Carta Política.



    Ademais, assentei o não cumprimento do princípio da subsidiariedade, pelos seguintes fundamentos:



    A ação também é inadmissível por não observar o princípio da subsidiariedade.



    A Lei n. 9.882/1999 estabelece que a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será admitida se não houver outro meio capaz de sanar a lesividade (art. 4º, § 1º). A análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve ter em vista um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva.



    Caso se considere o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta inclusive da legitimação ativa), meio eficaz de reparar a lesão parece ser aquele apto a solver a relevante controvérsia constitucional de forma ampla, geral e imediata. Nesse sentido, não se pode perder a dimensão de que a ADPF, basicamente, se destina a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional.



    Seria possível admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do poder público nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica.



    O caso em apreço, contudo, revela que as medidas ordinárias à disposição do ora requerente poderiam ter plena eficácia. Tanto é assim que há informação nos autos do ajuizamento de diversas medidas judiciais, inclusive ação cível originária no Supremo, para discutir a matéria ora posta.



    Há que se reconhecer, assim, o não cabimento da ação objetiva na hipótese, por não estar presente conflito de estatura constitucional, apto a atrair a atuação do Supremo.



    Não verifico omissão na decisão inquinada. Ao mesmo tempo que o embargante não se desincumbiu do ônus de infirmá-la, as alegações por ele trazidas foram todas devidamente enfrentadas.



    Assim, os aclaratórios revelam mero inconformismo com a decisão do Tribunal, insuscetível de apreciação pela via eleita. O PSDB, a pretexto de sanar supostos vícios no pronunciamento recorrido, pretende o rejulgamento da ação, providência inadmissível em sede de aclaratórios.



    Reputo, portanto, inadequada a irresignação, uma vez ocorrido exame fundamentado da admissibilidade da ação ajuizada, ainda que a conclusão alcançada seja contrária aos interesses do requerente.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Matéria devidamente enfrentada no acórdão recorrido. Inconformismo que busca reformar o decisum. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.



    (ADI 5.179 ED, ministro Gilmar Mendes, DJe de 8 de janeiro de 2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO NÃO CARACTERIZA CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE FAZER PREVALECER TESE QUE RESTOU VENCIDA NO PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza contradição para fins de oposição de embargos de declaração.



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.



    (ADI 5.127 ED, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de setembro de 2016)



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente